Tribunal: TJBA
Processo: 0001321-35.2001.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001321-35.2001.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIALVA PAIVA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente depende da verificação da inércia do exequente após a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, não sendo suficiente o mero decurso de tempo sem atos processuais quando a paralisação se deve à morosidade judicial. 2. A Fazenda Pública adotou providências regulares ao longo do trâmite processual, com requerimentos de citação, expedição de ofícios, buscas de bens e bloqueios via sistema BACENJUD, não configurando desídia. 3. Eventuais lapsos temporais no andamento da execução decorreram de demora imputável ao Poder Judiciário, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente, conforme o entendimento consagrado na Súmula 106 do STJ. 4. A jurisprudência consolidada no REsp 1340553/RS (tema repetitivo) exige delimitação precisa dos marcos legais da suspensão e da fluência do prazo prescricional, o que não ocorreu de forma adequada na sentença combatida. 5. A aplicação do art. 2º do CPC e do art. 5º, LXXVIII, da CF/88 reforça a impossibilidade de penalizar a Fazenda Pública pela ausência de impulso oficial em processos cuja condução depende essencialmente de atos jurisdicionais. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0001321-35.2001.8.05.0256 em que figuram como Apelante o Estado da Bahia e Apelada MARIALVA PAIVA FERREIRA (ABASTECEDORA CARIOCA). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.